Tribunal: TJDFT
Processo: 0743309-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇOES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL QUITADO. HIPOTECA INEFICAZ. CONDENAÇÃO À BAIXA DO GRAVAME. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGATORIEDADE DA LAVRATURA DE ESCRITURA. INCORPORADORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de adjudicação compulsória ajuizada por adquirente de imóvel quitado, determinando: (i) a instituição financeira a baixa da hipoteca sobre a unidade adquirida; (ii) à incorporadora a lavratura da escritura definitiva de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível compelir instituição financeira a cancelar hipoteca firmada entre ela e incorporadora, em imóvel posteriormente alienado a terceiro de boa-fé; (ii) saber se deve ser mantida a condenação à outorga de escritura pública e a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais diante da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não tem eficácia perante o adquirente de unidade autônoma, nos termos da Súmula 308/STJ. 4. Comprovada a quitação integral do imóvel, impõe-se a transferência da propriedade e a baixa da hipoteca, sem prejuízo de eventual cobrança da dívida remanescente pela via própria. 5. A sentença deve ser reformada para incluir prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação pelas rés, sob pena de multa diária. 6. Correta a fixação proporcional dos honorários sucumbenciais, com base no valor do proveito econômico (R$150.000,00), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da Incorporadora parcialmente provido para fixar prazo de cumprimento e ajustar base de cálculo dos honorários. Tese de julgamento: “1. A hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro não tem eficácia perante adquirente de unidade autônoma de boa-fé, nos termos da Súmula 308/STJ. 2. É devida a baixa do gravame e a outorga da escritura definitiva em favor do promitente comprador que quitou o imóvel.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 343, 536, § 1o, 1012 § 3o. CC, arts. 422 e 1.418. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1927672 PB 2021/0078228-7, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.322/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; EDcl nos EDcl na DESIS no AgInt na Rcl n. 37.445/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. em 18/5/2021); AgInt no REsp 1698699/PR , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018. TJDFT, Acórdão 1856576, 0714000-33.2021.8.07.0009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024, Acórdão 1794483, 0717737-34.2022.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.